Tribunal: STF
Processo: HC 246206
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mateus Duarte Gonçalves contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 201.797/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por MATEUS DUARTE GONCALVES contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    O recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com a apreensão de 1,8kg de cocaína, 287,12g de crack, 1,06kg de maconha, balança de precisão, valor em espécie e um revólver calibre .32, além de munições, aparelhos celulares e uma faca. A custódia foi convertida em preventiva e mantida pelo Tribunal de origem.



    Sustenta o recorrente que não há indicativos nos autos de que ele não preencherá as condições do tráfico privilegiado, o que torna desproporcional sua prisão. Aponta a nulidade da busca pessoal e veicular, que deve levar ao trancamento da ação penal. Defende a ausência de motivos para justificar a prisão preventiva e invoca seus predicados pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar. Alternativamente, pede a imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, pretende, também, o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, a prisão preventiva foi justificada pelas circunstâncias concretas dos crimes. Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência que se digne a conceder ao paciente MATEUS DUARTE GONÇALVES, liminarmente, ordem de habeas corpus com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor pelo Juízo de origem, 2ª Vara Criminal da Comarca de Varginha/MG, resguardando-se a este o direito de responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, seja por ordem de revogação de prisão preventiva, concessão de liberdade provisória, ou trancamento da ação penal na origem, nos termos do Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ilegalidade da prisão em flagrante.



    Alternativamente, requer seja concedido ao Paciente a liberdade provisória, condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 201797/MG (doc. 3). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator